Tribunal: TJSP
Processo: 1061315-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Juros e correção monetária - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810) - Acórdão que já havia aplicado o Tema 810 - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mdl
Registro: 2020.0000085864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061315-57.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados LEVI ANASTÁCIO FELIX, ANTONIO BRITO
DA SILVA, PAULO RENATO DA SILVA, RICARDO AVELINO DOS SANTOS
e EDILSON MARIANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Mantiveram
o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061315-57.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.049
APELAÇÃO No 1061315-57.2017.8.26.0053
READEQUAÇÃO
DE
ACÓRDÃO

RECURSOS
REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030,
II, DO CPC/2015) Juros e correção monetária - Recurso
que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi
firmado pelo STF no RE no 870.947/SE (Tema 810) -
Acórdão
que
já
havia
aplicado
o
Tema
810
-
RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR
ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.
1. A Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015, devolveu o feito para
manifestação desta C. Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão de fls. 149/157,
considerando o julgamento do Tema 810 (STF), relativo ao RE no.
870.947/SE (fls. 194/195).
É O RELATÓRIO.
2. Nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
CPC/2015, julgado o mérito de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial
no regime de repercussão geral ou dos repetitivos, o recurso interposto é
reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de manutenção ou
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido que deverá:
(OMISSIS).
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado,
conforme
o
caso,
nos
regimes
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061315-57.2017.8.26.0053 -
3
repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
(Negritei).
Os autos tornaram a esta Câmara, para que neles
se observasse a definição dada pelo Superior Tribunal Federal ao Tema 810
da repercussão geral decidida no RE no 870.947/SE, que disciplina os juros
de mora e a correção monetária aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública.
Em reexame a que se refere o dispositivo
supramencionado do CPC, não é caso de retratação, eis que o acórdão já
aplicou o Tema 810, nos seguintes termos:
“A correção monetária e os juros de mora foram
corretamente fixados, em conformidade à Tese 810 da repercussão geral
decidida pelo E. STF no RE 870947, salientando-se que se aplicam as
futuras modulações a serem eventualmente feitas pelo E. STF.”
Assim, o aludido Acórdão fica mantido por seus
próprios fundamentos.
3. Pelo exposto, em reexame a que se refere o
artigo 1.030, II, do CPC, voto pela manutenção do Acórdão, nos termos
acima especificados, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no
artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
PONTE NETO
Relator